Tribunal: STF
Processo: ARE 1560349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE MILITAR POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADOS NA INICIAL, PARA DETERMINAR QUE O APELANTE CONCEDA A PROMOÇÃO DO APELADO À GRADUAÇÃO DE CABO, CONDENANDO-O, AINDA, AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. BENESSE QUE DEVERIA TER SIDO IMPUGNADA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. EXEGESE DO ART. 101 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, SUSCITADA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES, POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.010, INCISO II, DO CPC/2015. REJEITADA. RECURSO QUE EXPÔS SUFICIENTEMENTE OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA PRETENSÃO AUTORAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. PEDIDO DE PROMOÇÃO DE MILITAR DA RESERVA QUE SE SUJEITA À DECADÊNCIA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PROPOSITURA DA DEMANDA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. DEMANDA QUE QUESTIONA A DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO EM ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE AFETA AS PARCELAS VENCIDAS, ACASO DEVIDAS, ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À PROPOSITURA DA DEMANDA. MÉRITO. DIREITO À PROMOÇÃO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA TER SIDO PROMOVIDO À GRADUAÇÃO DE CABO EM 3/6/2003. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PRETERIÇÃO ALEGADA, IN CASU, A LEI Nº 6.211/2000. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) ANOS NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DE 1º CLASSE. AUTOR QUE FOI PROMOVIDO A SOLDADO DE 1º CLASSE EM 6/8/2001, COM EFEITOS RETROATIVOS A 19/5/1997. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO FICTO PARA FINS DE PROMOÇÃO. AUTOR QUE NÃO CONTAVA COM COMPORTAMENTO ÓTIMO OU EXCEPCIONAL. REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A PROMOÇÃO A CABO NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÉNCIA, A FIM DE CONDENAR O AUTOR, ORA APELADO, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), COM FULCRO NO ART. 85, 88º, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS, EM OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RESP 1.537.537/RJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 98, 83» DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente